Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-32.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Simulação que não ficou satisfatoriamente demonstrada. Todos os envolvidos no negócio tiveram plena ciência do contrato que estavam firmando e, por consequência, concordaram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Simulação que não ficou satisfatoriamente demonstrada. Todos os envolvidos no negócio tiveram plena ciência do contrato que estavam firmando e, por consequência, concordaram com seus termos. Não há que se cogitar de vício. Sentença reformada. Recursos providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002167-32.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que Apelantes: Leandro
Fernandes, Daiane Alessandra Fernandes e Eronides Cristiano de Oliveira
Apelado: Geovana Cunha.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
para sustentar oralmente o Dr. Wiliam Madalena.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002167-32.2015.8.26.0362
mo
2/6
Apelação Cível no 1002167-32.2015.8.26.0362
Apelantes: Leandro Fernandes, Daiane Alessandra Fernandes e Eronides
Cristiano de Oliveira
Apelado: Geovana Cunha
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 949
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus.
Autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito. Simulação que não ficou
satisfatoriamente demonstrada. Todos os envolvidos no
negócio tiveram plena ciência do contrato que estavam
firmando e, por consequência, concordaram com seus termos.
Não há que se cogitar de vício. Sentença reformada.
Recursos providos.
Vistos.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico cc antecipação de
tutela e confirmou a tutela concedida, tornando-a definitiva. Em razão da
procedência, foram os requeridos condenados ao pagamento de custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Inconformados, os réus apelaram alegando ausência
de provas quanto a alegada simulação (fls.401/422 e 425/448).
Encaminhado à Segunda Instância, foi recebido em
seus regulares efeitos, posto que tempestivo e isento de preparo, em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002167-32.2015.8.26.0362
mo
3/6
os autores serem beneficiários da justiça gratuita (fls. 291).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório
Tem razão os apelantes.
É incontroverso o contrato de compra e venda
celebrado entre as partes no ano de 2011(fls. 201/205), sendo que um dos
cedentes era, naquela ocasião, o cônjuge da apelada, de nome Leandro,
primeiro requerido nesta ação.
A alegação de que a autora só tomou conhecimento
desse negócio quando da separação do casal, que ocorrera em março de 2014,
não pode ser acolhida, posto que absurda. A alegação de que o primeiro
requerido teria agido em 2011 de forma ardilosa, elaborado recibo, guardado
sorrateiramente, para que, em 2014, quando de sua separação, pudesse
apresentar o contrato eivado de vícios e deixar a apelada sem nada, é
fantasiosa.
Vejamos:
O ex-marido da requerente, primeiro requerido,
trabalhava no comércio de veículos. Alega a autora que frequentemente era
solicitada para dirigir-se ao cartório de notas a fim de reconhecer firma e que
não prestava atenção nas negociações do marido, mas sim, confiava que
nenhum mal lhe fosse causado por ele na constância do casamento.
Nos autos, a autora mencionou às fls. 250/251 que
esteve no cartório de notas para fazer reconhecimento de firma, em razão de
venda de veículos, por duas vezes, antes do dia em que lá esteve novamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002167-32.2015.8.26.0362
mo
4/6
para fazer reconhecimento de firma na venda do imóvel nestes autos referido.
Ocorre que, reconhecer firma para venda de veículo é muito diferente de
assinar contrato de compra e venda.
Às fls. 80/82, tratam-se de recibos de pagamentos de
prestações do imóvel referentes ao ano de 2013 e estão em nome do primeiro
requerido. Ora, o imóvel foi adquirido pela autora e seu ex-marido através de
financiamento e, quando se deu o contrato com os demais requeridos, ainda
não havia sido quitado junto à CDHU. E, segundo documento juntado às fls.
237, a autora e seu ex-marido desistiram da transferência do imóvel.
Os documentos juntados referentes à reforma do
imóvel, comprovam que o primeiro requerido adquiriu materiais de
construção (fls. 95/165). Nesses documentos consta o nome do primeiro
requerido e também o endereço do imóvel em questão. Entretanto, consta que
os compradores do imóvel foram a irmã e cunhado do primeiro requerido.
Portanto, o fato de os materiais adquiridos estarem em nome de Leandro, não
é prova de que o contrato de compra e venda foi simulado.
Já os documentos juntados às fls. 180/181
comprovam que um dos requeridos, em 2013 e 2014, possuíam outra
residência, o que não causa estranheza também, já que a própria autora
afirmou que residira no imóvel em questão nestes autos, até sua separação em
2014.
Às fls. 238, veio aos autos certidão expedida pelo 2o
Tabelião de Notas da Comarca de Mogi Guaçu, onde consta a afirmação de
que a autora lá compareceu aos 22 de setembro de 2011 e solicitou o
reconhecimento de sua assinatura no recibo de venda do imóvel no valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002167-32.2015.8.26.0362
mo
5/6
R$ 35.500,00.
Na verdade, o que parece é que, por razão não
esclarecida, houve anuência da autora quanto ao contrato celebrado entre as
partes (fls. 201/205). Envolvida emocionalmente e fisicamente com o ex-
marido, primeiro requerido, assinou a venda e agora se vê arrependida.
É
bom
lembrar
que,
ser
responsável
e
comprometido em uma relação amorosa, não é razão para alegar
incompreensão dos fatos. A submissão da mulher ao marido é escolha
consciente e não pode ser alegada para justificar sua negligência em não
reconhecer o que se contrata. A autora assinou folha por folha do contrato de
compra e venda. Depois fez reconhecimento de firma em recibo, desistência
de transferência e no próprio contrato, aliás, muito diferente do que fazer
reconhecimento de firma para venda de veículo.
Ainda, a autora não era pessoa tão simples como
quer demonstrar. Consta dos autos que ela era habilitada desde seus vinte
anos de idade (fls. 20) e, enquanto casada, trabalhava como auxiliar de
produção em metalúrgica (fls. 22). É certo que algum conhecimento tinha.
O conjunto probatório deixa claro que a apelante
tinha plena ciência do ato que praticava e aceitou participar. Caso ela o
considerava ilícito, não pode hoje aduzir sua nulidade, pois teria participado
de negócio simulado, conforme ensina SILVIO RODRIGUES:
“(...) os terceiros prejudicados têm ação para
anular o ato simulado (CC, art. 167, §2o), mas os que dele participam não
podem aduzi-la. Aqui há a aplicação da regra, já estudada, segundo a qual
nemo auditur propriam turpitudine allegans.” (Direito civil, v.1: Parte geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002167-32.2015.8.26.0362
mo
6/6
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 301).
Considerando a relação entre os ex-cônjuges,
maiores, capazes e tecnicamente iguais, não há motivos para presumir que
teria sido lançada com mácula a vontade da autora no contrato de compra e
venda por eles assinado.
O que se extrai dos autos, portanto, não é suficiente
para corroborar o alegado na inicial, a autora não se desincumbiu do ônus de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. As provas trazidas aos autos,
não são suficientes para despertar fundado temor de dilapidação de
patrimônio, com objetivo de prejudicar a autora em partilha, que por sinal, se
deu anos depois a venda do imóvel. A autora não trouxe aos autos qualquer
elemento de convicção relevante neste sentido.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS dos réus para JULGAR
IMPROCEDENTE o pedido inicial e REVOGAR a tutela concedida.
Invertida a sucumbência, a autora arcará com as
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 12% do
valor da causa, já majorados, posto que verificado trabalho adicional em grau
recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator